Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. COMERCIAL. ADMINISTRATIVO. FRAUDE. ALTERAÇÃO. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANO MORAL. PROVA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo julgador conforme os elementos apresentados pelo autor na petição inicial. A ilegitimidade ad causam deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.
2. É dever da junta comercial zelar pela observância das formalidades legais, dentre elas a legitimidade do requerente e a autenticidade dos documentos e assinaturas levadas a registro, conforme disposto na Lei n. 8934/94, motivo pelo qual incumbe à referida autarquia a adoção de processos para a verificação da idoneidade da documentação, objeto de registro, ainda que presumidamente válida.
3. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração.
4. Comprovado que a documentação apresentada à Junta Comercial resulta de fraude, deve ser declarada a nulidade do registro correlato.
5. A simples existência do ilícito civil, sem a prova de mácula à reputação, não enseja a condenação ao pagamento de danos morais.
6. Conforme o Manual de Registro de Sociedade Limitada emitido pelo Governo Federal, incumbe à Junta Comercial de origem a desconstituição de alteração contratual reconhecida como fraudulenta, ainda que tenha sido promovida a transferência da empresa para outra Unidade da Federação.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso do réu conhecido e provido.
9. Recurso da autora conhecido e desprovido.